Tribunal: TJDFT
Processo: 0741806-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BENS DO CÔNJUGE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ARTIGO 1.666 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Em se tratando do regime matrimonial de comunhão parcial de bens, os bens da comunhão somente respondem pelas obrigações contraídas em prol da família e da administração de seus bens.
2. É inviável a penhora dos bens do cônjuge do devedor se ele é estranho à relação processual e não há prova de que a dívida foi contraída em favor da família, ônus que incumbe ao credor.
3. Recurso conhecido e improvido.